Tribunal: CARF
Processo: 10480.726238/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726238/2017-13
ACÓRDÃO
2302-004.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OLINDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13o SALÁRIO.
TRABALHADORES CONTRATADOS REGIDOS PELA CLT-CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS TRABALHISTAS.
É devido aos trabalhadores contratados, regidos pela CLT, o 13o salário.
Assim, é deveida a respectiva contribuição previdenciária, ainda que não
tenha ocorrido o seu efetivo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação relativa à inconstitucionalidade da multa de
ofício agravada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726238/2017-13
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (e-fls. 2/16) referentes às contribuições
previdenciárias (descontadas dos segurados empregados e patronais, incluindo GILRAT),
incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, não
informada pelo Município em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
No caso, houve o agravamento da multa de ofício conforme §2°, do art. 44, da Lei n.
9.430/96, acrescendo-a da metade do percentual da multa aplicada, totalizando 112,5%.
É ver trecho do Relatório Fiscal (e-fls. 31/69), que bem descreve os fatos geradores:
3 Fatos Geradores e Base de Cálculo
3.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas ou creditadas aos contribuintes individuais a serviço do autuado, não
informadas pelo mesmo nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, apuradas nos ora anexados extratos da conta contábil
"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", elemento de despesa 36, "Serviços
de Consultoria, elemento de despesa 35, e "Indenizações e Restituições",
elemento de despesa 93, referentes à Prefeitura Municipal de Olinda e aos
seguintes fundos sem personalidade jurídica própria, vinculados à edilidade:
Fundo Municipal de Assistência Social (CNPJ 11.443.167/0001-43), Fundo
Municipal de Saúde (CNPJ 09.131.029/0001-87), Fundo Municipal de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CNPJ 09.131.027/0001-98), Fundo de
Transportes e Trânsito (CNPJ 13.389.375/0001-37), Fundo de Desenvolvimento
Municipal (CNPJ 18.116.929/0001-46) e Fundo de Previdência Social (CNPJ
10.554.276/0001-75), anexos.
3.2 Fomos informados pelo contribuinte que alguns prestadores de serviços foram
pagos, no exercício de 2014, através do elemento de despesa 93 (Indenizações e
Restituições), conforme orientação da Procuradoria do Município, mas que de
fato esses citados pagamentos são bases de cálculo de contribuições
previdenciárias, conforme discriminamos no anexo II.
3.3 São segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na
qualidade de Contribuinte Individual, conforme preceitua o artigo 12, inciso V,
alíneas "g" e "h", da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726238/2017-13
3
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lein°9.876, de 1999).
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lein°9.876, de 1999).
3.4 Em sendo assim, tomamos nos extratos de empenhos já citados, aqueles que
se referem a prestadores de serviços em caráter eventual, destacados nos anexos
de I a III.
3.5 A base de cálculo mensal apurada resultou do somatório dos valores dos
empenhos liquidados, referentes aos contribuintes individuais, constantes nos
referidos extratos, consolidados no anexo IV deste relatório. Destes valores
mensais, foram deduzidas as bases de cálculo dos contribuintes individuais,
declaradas em GFIP pela edilidade, para se chegar aos valores das bases de
cálculo lançadas no auto de infração, conforme demonstrado no anexo V.
3.6 Também, a partir da competência 01/2010, entrou em vigoro FAP - Fator
Acidentário de Prevenção, o qual é normatizado pelo art. 202-A do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, artigo esse
introduzido pelo Decreto n° 6.042/2007. O FAP afere o desempenho do
contribuinte, dentro da respectiva atividade, relativamente aos acidentes de
trabalho ocorridos num determinado período, consistindo num multiplicador
variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros
(2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota GILRAT (grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), antigo
SAT, definida no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91.
3.7 De acordo com as informações do cadastro do contribuinte, constantes do
cadastro da RFB, o FAP da edilidade, para o ano de 2014, atribuído pelo Ministério
da Previdência Social, foi de 1,1329, enquanto a empresa, nas GFIP deste mesmo
ano, informou FAP igual a 1,0000, reduzindo as contribuições informadas
destinadas ao financiamento dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT).
3.8 Desta forma, apurou-se a diferença das contribuições para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, conforme os
valores constantes no anexo VI deste relatório, em todas as competências de
2014.
3.9 Observamos que constam na folha de pagamento do contribuinte, referente
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na competência 12/2014, 3.434
(três mil, quatrocentos e trinta e quatro) empregados, mantendo-se nesse
patamar por todo exercício de 2014. Acontece que na folha de pagamento do 13o
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726238/2017-13
4
salário, referente aos mesmos funcionários, só constam 1.009 (mil e nove)
empregados, sem que houvesse uma explicação lógica do município quanto a essa
distorção, considerando que não houve rescisões ou términos de contrato de
trabalho durante o ano, que justificassem essa distorção.
3.10 Considerando o constante no subitem anterior no que se refere ao 13°
salário, e para efeito de lançamento das contribuições devidas na competência
13/2014,
constituem
fatos
geradores
das
contribuições
lançadas,
as
remunerações declaradas pelo contribuinte na Folha de Pagamento do RGPS da
competência 12/2014, conforme anexo VII.
3.11 Da remuneração dos segurados empregados, apurada conforme descrito
acima, foi deduzido o valor da remuneração informada em GFIP na competência
13/2014 pela empresa, conforme se vê no anexo VII.
3.12 Considerando a situação acima descrita, enquadramos o fato à situação
descrita no art. 33, §§ 2° e 3o, da Lei 8.212/1991, que autoriza a esta autoridade
reputar de ofício a importância considerada devida.
3.13 Para levantamento das contribuições dos segurados empregados,
consideramos 8% da diferença citada no subitem 3.12, conforme anexo VII.
3.14 Portanto, também é fato gerador dos lançamentos deste auto de infração, a
remuneração dos segurados empregados declarada em GFIP pela edilidade
(levantamento FAP), e também não declarada em GFIP (levantamento da
diferença do 13° salário), nos termos do art. 22, inciso II, da Lei 8.212/1991 c/c o
art. 202, § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS e com os termos da IN
n° 971/2009.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.758/766), alegando em breve síntese:
a) Quanto ao lançamento relativo ao 13o salário (13/2014), aferido com base na
diferença do número de empregados constatada na comparação da folha de
pagamento do mês de dezembro/2014 (3.434) com a do 13o salário/2014
(1.009), não houve o pagamento. Trata-se de contratados de forma temporária,
para os quais o Município não pagou 13o salário, não ocorrendo, assim, o fato
gerador das contribuições previdenciárias;
b) a multa aplicada, no percentual de 112,5%, é abusiva, desproporcional e dotada
de caráter confiscatório. Requer sejam anulados os lançamentos levados a cabo
e, em caso negativo, seja revisto o percentual da multa, limitando-o a 20% ou,
de forma alternativa, a 100%.
É o relatório.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726238/2017-13
5

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido do caráter exorbitante e desproporcional da
multa de ofício agravada não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações no
sentido de que a multa aplicada é confiscatória e desrespeita o princípio da proporcionalidade.
2
MÉRITO
Como se verifica dos autos, o recorrente repisa a argumentação tecidas em sede de
impugnação. Não obstante, concordo com a análise e fundamentos utilizados pela decisão de piso,
motivo pelo qual adoto como razões de decidir do presente voto, mediante a reprodução do
seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13o SALÁRIO
Alega a impugnante que as contribuições lançadas, incidentes sobre 13o salário,
não são devidas em razão do não pagamento de tais verbas aos trabalhadores
contratados.
Estabelece o artigo 22 da Lei 8.212/91, em seu inciso I:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: 6
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726238/2017-13
6
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) Vigência(...)
Observa-se que a incidência da contribuição previdenciária dá-se sobre as
remunerações pagas, devidas, ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados.
No caso em tela, os trabalhadores contratados são regidos pela CLTConsolidação
das Leis Trabalhistas, enquadrando-se na categoria de empregado. Assim, é
devido a eles o 13o salário e, conseqüentemente, devidas as contribuições sociais.
(...)
Quanto à exigência de multa de ofício , agravada nos termos do art. 44, § 2°, da
Lei 9.430/1996, para a qual a Interessada alega: "a ilegalidade da multa aplicada
sob a alíquota de 112,5%", passe à devida análise.
A base legal explicitada para fundamentar a multa é o art. 44, da Lei n° 9.430, de
1996, e §§ 1o e 2°, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
No caso, houve o agravamento da multa de ofício conforme §2°, do art. 44, da Lei
n° 9.430, de 1996, acrescendo-o da metade do percentual da multa aplicada,
totalizando 112,5%.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726238/2017-13
7
A infração ao art. 11, §§ 3° e 4°, e 12, II, parágrafo único, da Lei n° 8.218, de 1991,
não pressupõe necessariamente sonegação de informação e negativa de
fornecimento de elementos indispensáveis à fiscalização, bastando a
apresentação de informações em meio digital com omissão e/ou incorreção,
quando comparadas com a documentação apresentada em meio papel.
Assim, é correto o enquadramento legal da multa de ofício, que se encontra
descrito no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, mormente o art. 44, I e §2°
da Lei n.° 9.430, de 1996, na redação vigente ao tempo dos períodos de apuração
objeto de autuação.
Desta forma, por estar de acordo com a legislação pertinente, conclui-se
adequado o percentual de 112,5% aplicado ao caso em análise.

3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa à inconstitucionalidade da multa de ofício agravada e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 778
DF CARF MF
Original